Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705423-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: NATALIA DE SOUSA SAMPAIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708569-85.2021.8.07.0019, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Pede a antecipação e tutela recursal para determinar pesquisas pelos sistemas Sisbajud, na modalidade automática, bem como Renajud e Infojud, com intuito de localizar bens de propriedade da Agravada para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 43667799). Foi concedida a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões. (id 45665797). Antes do julgamento foi noticiado pelo juízo monocrático (id 48111751) que foi proferida sentença. Assim, resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora